Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009147-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM E SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – RETIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS COM ADOÇÃO DO RITO EDITAL DISPOSTO NO ART. 544, § 1° DO CPC, APLICABILIDADE DA LEI Nº. 14.216/2021 OU DA ADPF 828 – REMESSA DO PROCESSO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA PERANTE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – AUSENTE CONFLITO FUNDIÁRIO, INAPLICÁVEL RITO EDITAL, ADPF 828 E LEI Nº. 14.216/2021 – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR DERIVADO DE AÇÃO CONEXA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – REITERADAS DECISÕES DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA, CONFIRMANDO A REGULARIDADE DA LIMINAR DEFERIDA – DESCABIDO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão nodal perpassa pela premissa de existência ou não de conflito coletivo fundiário, conforme anteriormente resumido. Mero e tardio ajuizamento de diversas demandas individuais sobre a mesma área não implica na necessária conclusão de que se trata de litígio coletivo. Desde a inicial consta devidamente apontado a existência de litisconsórcio passivo, eis que a demanda de reintegração de posse foi proposta em face de “Roni Cesar de Tal e outros”. Tal fato não implica na impositiva conclusão de que se trata de litígio coletivo, sendo clarividente a recalcitrante insistência da parte requerida em reverter a liminar deferida e forçar a alegação de existência de conflito coletivo que realisticamente inexiste.

A alegação de existência de conflito coletivo não prospera pelos mesmos fundamentos já adotados no julgamento do recurso de agravo de instrumento da demanda conexa (nº. 1008776-86.2023.8.11.0000), sendo, ainda, plenamente aplicável ao presente caso os semelhantes fundamentos já adotados no referido julgado quanto à não adoção do rito do edital e inaplicabilidade da ADPF 828/DF.

Escorreito o entendimento do juízo
a quo
, de que
“o objeto discutido não possui correlação com os critérios definidos na Lei n. 14.216/2021, especialmente considerando que sequer se tem conhecimento da existência de qualquer coletividade na área em litígio, quanto mais de que estes se encontravam em situação de risco no período da pandemia”
, mormente porque, como sobredito,
não há indícios de que a ação de origem deva ser remetida para processamento e julgamento na Vara competente de Direito Agrário.

Não prosperando os argumentos recursais nos moldes acima delineados, mostrando-se descabido o

chamamento do feito à ordem, haja vista não verificado, de pronto,

qualquer desvio no rito do processo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009147-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RONE CESAR DE FREITAS

AGRAVADA:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONE CESAR DE FREITAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº. 1034609-71.2021.8.11.0002, ajuizada por
RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que indeferiu os pleitos de chamamento do feito à ordem, bem como de suspensão do cumprimento do mandado reintegratório.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, na origem,
“trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, em que a agravada busca reaver a suposta posse exercida sobre imóveis localizados no Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, com matrículas n. 101502, 101503 e 106741, do 1º RGI de Várzea Grande/MT, adquiridos em 11/11/2014 e teoricamente esbulhados pelo requerido em janeiro/2021”
(sic).

Assevera que
“vem tentando, sem sucesso, suspender a liminar possessória, em razão
a)
de diversas inconsistências presentes nas provas apresentadas pela Agravada;
b)
da falta de um dos requisitos legais para a concessão de liminar possessória – ausência de perigo de dano;
c)
por exercer posse consolidada na área há anos”
(sic).

Diz que
“não obstante os sucessivos entendimentos contrários do D. Magistrado de origem, e a pendência do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1003866-16.2023.8.11.0000, no dia 26/03/2023, a sra. SILVANA ALBINO JORDÃO juntou de forma equivocada uma petição de Embargos de Terceiro com pedido liminar nos autos principais, visando suspender o cumprimento da liminar possessória”
(sic).

Afirma que
“um dia depois, a defesa da Sra. SILVANA ajuizou aquela mesma petição, mas de forma autônoma, como a regra processual determina e, nos dias subsequentes, o mesmo patrono ajuizou outras CINCO AÇÕES de Embargos de Terceiro, TODAS VISANDO SUSPENDER A LIMINAR CONCEDIDA NESTES AUTOS, por afetar diretamente a posse de outras pessoas”
(sic).

Assegura que
“em razão dessas informações trazidas aos autos, o Agravante solicitou o chamamento do feito a ordem, visando o reconhecimento do caráter coletivo do conflito fundiário e, consequentemente, a incompetência do juízo, bem como a aplicação da Lei n. 14.216/2021 e da ADPF 828”
(sic).

Acrescenta que
“solicitou que, caso os novos documentos não fossem capazes de convencer o juízo acerca da coletividade do litígio, que o D. Magistrado então realizasse inspeção judicial na área, utilizando do seu poder geral de cautela. No entanto, o D. Magistrado não apreciou a pertinência do pedido de inspeção judicial e se limitou a dizer que “não se tem conhecimento da existência de qualquer coletividade na área em litígio””
(sic).

Registra que
“o D. Magistrado da 1ª instância não reconheceu o caráter coletivo da demanda, pois houve demora no noticiamento desta informação e porque o oficial de justiça, quando foi cumprir o mandado, teria encontrado apenas o Agravante e uma terceira que não contestou a ação”
(sic).

Anota que
“em razão disso, não reconheceu a aplicabilidade da Lei n. 14.216/2021 ou da ADPF 828, mantendo o cumprimento da decisão, agora com requisição de força policial, em prejuízo ao Agravante e outras várias famílias”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer que
“LIMINARMENTE, seja concedida a tutela de urgência cautelar, para o fim de suspender a Decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse ao Agravado, determinando que seja realizada inspeção judicial in loco, nos termos consignados acima”
(sic).

No mérito, pugna
“que seja cassada a Decisão agravada, confirmando a liminar concedida, reconhecendo a coletividade da demanda e, com isso, a incompetência do juízo da 3ª vara cível de Várzea Grande, determinando a remessa dos autos para vara competente de direito agrário, para que seja reanalisada a liminar, corrigindo as irregularidades suscitadas e regularizando o polo passivo da ação”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 165889153.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/04/2023, conforme decisão de Id. 165912176.

A parte agravante opôs embargos de declaração na peça Id. 166594682, devidamente contrarrazoado na peça Id. 167369668, seguindo-se de decisão de rejeição dos embargos de declaração e indeferido o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar recursal, conforme decisão de Id. 170116686.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 168748175, aduzindo a inexistência de litígio coletivo, descabimento do rito edital preconizado no art. 544, § 1° do CPC e inaplicabilidade da ADPF n° 828/DF. Pede, assim, seja desprovido o agravo interposto.

Certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 170385175.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na peça Id. 174555699, em parecer de lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, assevera a
“inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC”
, abstendo-se
“quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante requerida contra decisão interlocutória que indeferiu os pleitos de chamamento do feito à ordem, bem como de suspensão do cumprimento do mandado reintegratório.

Assevera que o litígio objeto de análise possui natureza coletiva, o que, a seu ver, determinaria o chamamento do feito à ordem, com a suspensão da liminar deferida, necessidade de retificação de atos processuais com adoção do rito edital disposto no art. 544, § 1° do CPC, a
plicabilidade da Lei nº. 14.216/2021 ou da ADPF 828,

e remessa do processo para processamento e julgamento da causa perante a Vara Especializada de Conflito Fundiário.

No mérito, pugna:
“que seja cassada a Decisão agravada, confirmando a liminar concedida, reconhecendo a coletividade da demanda e, com isso, a incompetência do juízo da 3ª vara cível de Várzea Grande, determinando a remessa dos autos para vara competente de direito agrário, para que seja reanalisada a liminar, corrigindo as irregularidades suscitadas e regularizando o polo passivo da ação”
(sic).

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) O chamamento do feito à ordem deve ocorrer diante do descumprimento, pelo magistrado, dos deveres constantes do art. 139 do CPC.

No entanto, a parte requerida solicitou, novamente, a suspensão da decisão liminar, agora fundamentado nos pedidos constantes dos embargos de terceiro opostos sob os n. 1011634-84.2023.8.11.0002, 1012690-55.2023.8.11.0002, 1012805-76.2023.8.11.0002, 1012953-87.2023.8.11.0002 e 1010931-56.2023.8.11.0002.

Diante de todos os pedidos já indeferidos e referendados pelo Tribunal de Justiça nestes autos, é inconcebível que o requerido permaneça buscando argumentos para propiciar a suspensão da liminar de reintegração concedida.

Com efeito, no que se refere à alegação de que se trata de demanda coletiva e, portanto, de competência da Vara Especializada em direito Agrário, uma vez que esta foi proposta em face de “Roni Cesar de Tal e outros”, como ressaltado nas decisões dos embargos de terceiro, quando da citação efetuada na área objeto da demanda, foram encontrados apenas o requerido e a pessoa de Célia Faleiros, que não contestou.

Causa estranheza que passados cerca de dois anos após a sua citação, o requerido alegue a existência de outras pessoas residindo na mesma área, configurando “ação coletiva”, de competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Certo é que o próprio argumento de que o oficial de justiça teve ciência de que se trata de posse coletiva, supõe que a área que discute nos autos também é ocupada por terceiros, o que em nenhum momento, desde a sua citação, havia sido informado nos autos, demonstrando que sempre buscou defender a própria posse e não direito coletivo.

Assim, inexistindo o dito conflito coletivo, não há o que falar em ação coletiva e, por consequência de competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Por fim, o pedido de aplicação da ADPF 828, formulado nas exatas palavras dos embargantes, como decidido naqueles autos, não se aplica nestes autos. Primeiro porque expirou o prazo concedido e ampliado pelo STF, estando agora em regime de transição acerca daqueles que se apresentavam em situação de vulnerabilidade.

Depois, o objeto discutido não possui correlação com os critérios definidos na Lei n. 14.216/2021, especialmente considerando que sequer se tem conhecimento da existência de qualquer coletividade na área em litígio, quanto mais de que estes se encontravam em situação de risco no período da pandemia.

Portanto, a parte requerida não apresentou qualquer fundamento que demonstre o descumprimento deste juízo aos deveres que lhe são incumbidos, ao contrário, limitou-se a buscar argumentos para atrasar o curso processual.

Frise-se que a decisão liminar, em pleno vigor, foi deferida em 03/11/2022, devidamente confirmada pelo Tribunal de Justiça em 15/02/2023 (autos n. 1022932-16.2022.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado) e, desde então, objeto de vários pedidos de suspensão apresentados pelo requerido, os quais tem sido indeferidos, tanto neste juízo, como em sede recursal.

Assim, indefiro o pedido de id. 114924695.

Por fim, considerando que até o momento não se tem notícia da efetivação da decisão liminar, oficie-se ao 4º BPM-MT, a fim de que este informe data e horário para comparecimento na área sub judice visando o auxílio no cumprimento do respectivo ato.

Cientifique-se o oficial de justiça acerca desta decisão (...)”
(Id. 115334715 – autos de origem).

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que a questão nodal perpassa a premissa de existência ou não de conflito coletivo fundiário, conforme anteriormente resumido.

Com efeito, analisando os argumentos e provas coligidas pela parte recorrente e parte recorrida, infere-se que é o caso de se manter a escorreita decisão recorrida.

Neste sentido, o mero e tardio ajuizamento de diversas demandas individuais sobre a mesma área não implica na necessária conclusão de que se trata de litígio coletivo.

De fato, desde a inicial consta devidamente apontado a existência de litisconsórcio passivo, eis que a demanda de reintegração de posse foi proposta em face de “Roni Cesar de Tal e outros”. Tal fato não implica na impositiva conclusão de se trata de litígio coletivo.

Além disso, de fato, é estranho e parece bastante artificioso que,
após dois anos da citação do requerido
, este venha noticiar a existência de diversos outros requeridos e demandas conexas, de modo a alicerçar seu argumento de existência de litígio coletivo, mormente ao considerar que, conforme bem destacado pelo togado singelo, a liminar de reintegração está
“em pleno vigor, foi deferida em 03/11/2022, devidamente confirmada pelo Tribunal de Justiça em 15/02/2023 (autos n. 1022932-16.2022.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado) e, desde então, objeto de vários pedidos de suspensão apresentados pelo requerido, os quais tem sido indeferidos, tanto neste juízo, como em sede recursal”
(sic).

Ora, se fosse mesmo o caso de litígio coletivo, a existência da conflituosidade desta natureza seria palpitante e evidente desde o início do processo, havendo diversas evidências neste sentido, o que não acontece na causa em vertente, estando clarividente a recalcitrante insistência da parte requerida em reverter a liminar deferida e forçar a alegação de existência de conflito coletivo que realisticamente inexiste.

Neste sentido, aliás, a própria Procuradoria-Geral de Justiça que atua na tutela de interesses indisponíveis, difusos e coletivos, na peça Id. 174555699, ao analisar o recurso vertente, assevera a
“inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC”
, abstendo-se
“quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei”
(sic).

Inclusive, refutando cabalmente a assertiva de existência de conflito coletivo, saliento que foi decidido anteriormente por esta Colenda Câmara Julgadora, no bojo do recurso de agravo de instrumento número 1008776-86.2023.8.11.0000, de minha relatoria, tirado do bojo de causa conexa de Embargos de Terceiro nº. 1010931-56.2023.8.11.0002, que
“
não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante, consubstanciando aparente mera pluralidade de litigantes
, mormente ao se levar em conta os argumentos possessórios aduzidos na demanda de reintegração e nos embargos de terceiro,
os quais dão conta de se tratar de patente conflito particular de interesses
”
(sic).

Colaciono a ementa e voto do referido julgado, solução jurídica que amolda-se perfeitamente ao presente caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIDA LIMINAR DE ANULAÇÃO E SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROCESSO NÚMERO 1034609-71.2021.8.11.0002 – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO AFASTADA – AUSENTES ELEMENTOS INDICANDO SE TRATAR DE LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – REJEITADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO E CITAÇÃO POR EDITAL DO ART. 554, § 1° DO CPC – INAPLICÁVEL A ADPF N° 828/DF – DOIS AGRAVOS ANTERIORES LEGITIMAM A POSSE DA PARTE AGRAVADA – AUSENTES ELEMENTOS SEGUROS PARA QUE SEJA REVERTIDA A LIMINAR – DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA POSSE ALEGADAMENTE EXERCIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante, consubstanciando aparente mera pluralidade de litigantes, mormente ao se levar em conta os argumentos possessórios aduzidos na demanda de reintegração e nos embargos de terceiro, os quais dão conta de se tratar de patente conflito particular de interesses.

Alegação de nulidade do feito por ausência de observância do procedimento e citação por edital do art. 554, § 1° do CPC não prospera, porque não se trata de lide possessória coletiva, valendo sopesar que no momento da citação da demanda de reintegração foram citadas apenas duas pessoas, não havendo qualquer indicativo concreto e fidedigno de que deva figurar no polo passivo da demanda grande número de pessoas, o que justificaria a exigência da formalidade processual.

Inaplicável ao caso a ADPF n° 828/DF, porque além de o estado pandêmico já ter se encerrado, não se trata de litígio coletivo possessório, bem como não há qualquer indicativo da vulnerabilidade dos invasores, o que se faz premente para incidência do julgado paradigma.

Recentemente foram julgados os méritos dos agravos de instrumento números 1022932-16.2022.8.11.0000 e 1003866-16.2023.8.11.0000, recursos nos quais se reconheceu a legitimidade da posse exercida pela parte embargada/agravada.

Não há elementos seguros para que seja revertida a liminar de reintegração de posse deferida e já confirmada duas vezes em seara recursal.

Séria dúvida instaurada quanto à localização da posse alegadamente exercida pela embargante/agravante, o que deve ser melhor esclarecido em seara de instrução processual e impõe manter a decisão recorrida, isso porque a localização da posse alegadamente exercida é questão precedente à qualquer outra inferência probatória.

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante embargada contra decisão que, no bojo de embargos de terceiro por ela ajuizado, indeferiu pedido de anulação dos efeitos e suspensão da decisão liminar proferida nos autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002, que determinou a reintegração na posse dos imóveis localizados no Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, constantes nas matrículas n. 101502, 101503 e 106741, em favor da parte embargada agravada.

Argumenta a parte embargante/agravante que há, em verdade, conflito coletivo possessório, sendo premente o reconhecimento desta natureza da demanda e conseguinte declínio da competência para a Vara Especializada em Conflito Coletivo Possessório, anulando-se a decisão recorrida.

Sustenta também que demonstra o exercício de sua posse sobre a área objeto do litígio, devendo ser suspensa a decisão que concedeu a liminar ao
“Agravado, pois este não preenche os requisitos estabelecidos pela lei, a fim de que a Agravante possa continuar exercendo a posse sobre o imóvel, até que se ultime a Ação n° 1010931-56.2023.8.11.0002 (embargos) e Ação nº 1034609- 71.2021.8.11.0002 (principal)”
(sic).

Destarte, a análise recursal circunscreve-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida quanto à verificação das questões acima.

(...)

Avanço a análise da questão atinente à alegada competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Nesta toada, mister se faz constar que a Vara Especializada em Direito Agrário foi instituída pelo Provimento nº 004/2008 CM, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1°, III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada
Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal
.”
(negritei).

Ato contínuo, sua competência foi ampliada através do art. 1°, da Resolução nº 006/2014/TP,
verbis
:

“...
processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso [...] assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
...”
(negritei e grifei).

Como se vê, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Ocorre que, ainda que a parte embargante/agravante argumente que as lides possessória e de embargos de terceiro possuem natureza coletiva, infiro salutar a decisão recorrida ao apontar que
“desde a propositura, no ano de 2021, apenas o requerido Rone Cesar de Freitas buscou defender sua posse, não tendo sequer sido localizados tantos mais possuidores do local quando da citação, conforme certificou o Sr. Oficial de Justiça no ID 72935788 “Que os únicos moradores que encontrei no momento ali, foram eles”, referindo-se ao Sr. Rone e a pessoa de Celia Faleiros, que não se manifestou nos autos”
, além de que se de fato “
existisse no local um “grande número de pessoas”, o Sr. Oficial de Justiça haveria de ter encontrado quaisquer delas no momento da citação, ao passo que, como certificado “os únicos moradores” foram o requerido, Sr. Rone, e a pessoa de Célia Faleiros”
(sic).

Neste contexto, destaco que, considerando a exegese do art. 43 do CPC (
“Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”
), a possível superveniente invasão na área litigiosa por outras pessoas após o ajuizamento da ação não conduz à modificação de competência, devendo ser levada em conta a situação do litígio quando do aforamento da demanda de reintegração.

Outrossim, não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante, consubstanciando aparente mera pluralidade de litigantes, mormente ao se levar em conta os argumentos possessórios aduzidos na demanda de reintegração e nos embargos de terceiro, os quais dão conta de se tratar de patente conflito particular de interesses.

Neste sentido, bem pontuou o magistrado
a quo
na decisão recorrida que a parte “
embargante não demonstrou, por qualquer meio, a existência da referida coletividade que seria afetada pela decisão concessiva de reintegração de posse em favor da embargada”
, sendo que
“limitou-se a defender a própria posse, não tendo, sequer, incluído quaisquer terceiros na demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, ou seja, não há evidência de existência de conflito coletivo fundiário”
(sic).

(...)

Assim, não prospera a tese de que se trata de litígio possessório coletivo e, por conseguinte, não há porque a competência de processamento da demanda para o juízo da Vara Especializada em Direito Agrário.

(...)

Assim, destaco que a legitimidade da posse da parte embargada já foi objeto de análise e reconhecimento na seara dos dois agravos de instrumento cujos julgados estão acima transcritos.

Outrossim, a parte embargante/agravante não traz elementos seguros para que seja revertida a liminar de reintegração de posse deferida e já confirmada duas vezes em seara recursal, mormente porque há dúvida até mesmo se a área que ela aponta como sendo de sua posse está inserida e é afetada pela combatida liminar de reintegração de posse, questão que inclusive é precedente à análise de qualquer outro elemento indicativo de seu alegado exercício de posse, afinal, é preciso aferir com exatidão o alcance da liminar deferida e se a posse por ela alegada esta acometida pela decisão.

No tocante, o juízo
a quo
assinalou na decisão recorrida que “
não é possível assumir que o imóvel que a embargante pretende salvaguardar a posse está situado na área objeto da ação principal”,
sendo que
“a planta e memorial colacionados limitam-se a indicar a extensão da área que alega ocupar, não havendo referência de que esta esteja realmente encravada no perímetro indicado no ID 68981409 – autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002”,
além de que
“todas as declarações apresentadas nos IDs 113568880, 113568885, 113568889 foram formuladas de forma unilateral e, mesmo que levadas em consideração, não são suficientes a demonstrar a localidade do imóvel”
(sic).

Deste modo, diante da séria dúvida instaurada quanto à localização da posse alegadamente exercida pela embargante/agravante, o que deve ser melhor esclarecido em seara de instrução processual, impõe-se manter a decisão recorrida, isso porque a localização da posse por ela alegadamente exercida é questão precedente a qualquer outra inferência probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
prejudicado
o agravo interno de Id 166028157.

É como voto.”

Portanto, a alegação de existência de conflito coletivo não prospera pelos fundamentos acima transcritos já adotados na demanda conexa de Embargos de Terceiro nº. 1010931-56.2023.8.11.0002.

Além disso, plenamente aplicável ao presente caso os semelhantes fundamentos já adotados no referido julgado quanto à não adoção do rito edital e inaplicabilidade da ADPF 828/DF. Repiso tais fundamentos:

“Quanto a alegação de nulidade do feito por ausência de observância do procedimento e citação por edital do art. 554, § 1° do CPC (“No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública”), não infiro existente qualquer mácula, isso porque, como sobredito, não se trata de lide possessória coletiva, valendo sopesar que no momento da citação da demanda de reintegração foram citadas apenas duas pessoas, não havendo qualquer indicativo concreto e fidedigno de que deva figurar no polo passivo da demanda grande número de pessoas, o que justificaria a exigência da formalidade processual.

De outra feita, inaplicável ao caso a ADPF n° 828/DF, isso porque, além de o estado pandêmico já ter se encerrado, não se trata de litígio coletivo possessório, bem como não há qualquer indicativo da vulnerabilidade dos invasores, o que se faz premente para incidência do julgado paradigma.”

Nesta linha de intelecção, também infere-se escorreito o entendimento do juízo
a quo
, de que
“o objeto discutido não possui correlação com os critérios definidos na Lei n. 14.216/2021, especialmente considerando que sequer se tem conhecimento da existência de qualquer coletividade na área em litígio, quanto mais de que estes se encontravam em situação de risco no período da pandemia”
(sic),
mormente porque, como sobredito,
não há indícios de que a ação de origem deva ser remetida para processamento e julgamento na Vara competente de Direito Agrário – Comarca de Cuiabá.

Outrossim, acresça-se que, em relação à legitimidade da reintegração de posse determinada, por esta Câmara já tramitaram/tramitam os Agravos de Instrumento nºs. 1003866-16.2023.8.11.0000, 1022932-16.2022.8.11.0000, 1022621-59.2021.8.11.0000 e
1008776-86.2023.8.11.0000 – todos, excetuado o último, interpostos pelo mesmo requerido, ora agravante, Rone –, com objetos semelhantes ao deste e em nenhum deles foi reconhecida irregularidade na reintegração da posse do imóvel em questão.

Além disso, não prosperando os argumentos recursais nos moldes acima delineados, descabido o

chamamento do feito à ordem, haja vista não verificado, de pronto,

qualquer desvio no rito do processo, cuja providência está prevista no CPC.
Verbis:

“Art. 139.

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023